Tribunal: TJSP
Processo: 0021284-97.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU dos exercícios de 2007 a 2010 – Município de São José do Rio Preto – Improcedência – Imóvel situado em loteamento aprovado pela Municipalidade – Obrigação, in casu, do loteador no tocante à implantação de infraestrutura – Dispensabilidade da prova de existência dos melhoramentos previstos no § 1o do art. 32 do CTN – Precedente do Superior Tribunal de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU dos exercícios de 2007 a 2010 – Município de São José do Rio Preto – Improcedência – Imóvel situado em loteamento aprovado pela Municipalidade – Obrigação, in casu, do loteador no tocante à implantação de infraestrutura – Dispensabilidade da prova de existência dos melhoramentos previstos no § 1o do art. 32 do CTN – Precedente do Superior Tribunal de Justiça - Não comprovação, ademais, da exploração rural do imóvel nos exercícios questionados – Ônus da prova que compete à embargante – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000084200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0021284-97.2014.8.26.0576, da
Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
AUFER
AGROPECUARIA
S/A,
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0021284-97.2014.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 37.087 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 0021284-97.2014.8.26.0576
Apelante
:
Aufer Agropecuária S/A
Apelada
:
Município de São José do Rio Preto
Comarca
:
São José do Rio Preto
Voto no 37.087.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPTU
dos exercícios de 2007 a 2010 Município de São
José do Rio Preto
Improcedência Imóvel situado em loteamento aprovado pela Municipalidade
Obrigação, in casu, do
loteador
no
tocante
à
implantação
de
infraestrutura Dispensabilidade da prova de
existência dos melhoramentos previstos no § 1o
do art. 32 do CTN Precedente do Superior
Tribunal de Justiça - Não comprovação,
ademais, da exploração rural do imóvel nos
exercícios questionados
Ônus da prova que
compete à embargante Recurso não provido.
V i s t o s.
Embargos à execução fiscal fundada em
IPTU dos exercícios de 2007 a 2010, do Município de São José
do Rio Preto, julgados improcedentes pela sentença de fls.
298/299, prolatada pelo Meritíssimo Juiz de Direito Adilson Araki
Ribeiro.
Apela a embargante (fls. 301/318)
buscando a reforma, aos seguintes argumentos, em síntese: a área
tributada, a despeito de integrar o perímetro urbano, por força da
Lei Municipal no 7.032/98, está sujeita à incidência de ITR, nos
termos do art. 15 do DL no 57/1996, uma vez que é destinada à
exploração agropastoril, sendo certo que tal condição foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0021284-97.2014.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 37.087 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF reconhecida no julgamento da apelação de no
0051468-17.2006.8.26.0576, onde foi declarada a inexigibilidade
do IPTU dos exercícios de 2000 a 2006; além da natureza rural, o
local não é beneficiado pelas melhorias listadas no art. 32, § 1o, do
CTN, necessárias para justificar a exigibilidade de IPTU; diante
disso, houve a concessão de isenção por meio da Lei
Complementar no 492/2015; por fim, restou caracterizado o
excesso da penhora realizada, uma vez que o valor do imóvel
constrito é muito superior ao da dívida executada.
Regularmente processado, seguindo-se
resposta (fls. 324/337).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se, no caso, de embargos à
execução fiscal objetivando o afastamento da exigibilidade do
IPTU dos exercícios de 2007 a 2010 do imóvel localizado no
loteamento denominado “Auferville V”, situado no perímetro
urbano do Município de São José do Rio Preto, individualizado
pelo cadastro municipal de no 313503000 (fls. 113), ao argumento
de que, em razão da destinação rural, há incidência de ITR e,
mesmo que assim não fosse, a localidade não é beneficiada nem
ao menos por dois dos melhoramentos exigidos pelo § 1o do art.
32 do CTN.
No tocante à questão relacionada à
sujeição do imóvel ao ITR lançado pela União - como pretende a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0021284-97.2014.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 37.087 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
embargante -, ou ao IPTU - como quer a Municipalidade, ora
apelada -, imprescindível para tanto o exame da prevalência do
critério a ser empregado: se o da sua localização ou o se o da sua
destinação econômica.
O art. 32 do CTN, ao dispor acerca do
IPTU, outorgou aos municípios a prerrogativa de definir os
contornos de sua zona urbana, para fins de incidência do tributo,
optando pelo critério exclusivamente topográfico, de sorte que,
localizado o imóvel na área urbana do município, incidiria o
IPTU, e se na zona rural, o ITR.
Ocorre que, antes mesmo da entrada em
vigor do CTN, o advento do Decreto-Lei no 57/66 (igualmente
com status de lei complementar, tal como o CTN) consolidou a
prevalência do critério da destinação econômica do bem sobre o
da localização, ao dispor no art.15:
“O disposto no art. 32 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, não abrange o imóvel de que,
comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal,
agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sobre o
mesmo, o ITR e demais tributos com o mesmo cobrados”.
Essa, pois, era a situação contemplada
quando da entrada em vigor do CTN, não alterada com a edição
da Lei no 5.868/72, cujo art. 6o veio a ser declarado
inconstitucional pelo Pretório Excelso, tendo sua vigência
suspensa pela Resolução no 313/83 do Senado Federal, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0021284-97.2014.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 37.087 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
ocorrendo pelo fato de não poder esse texto, no que dispôs sobre
matéria própria de lei complementar, se sobrepor ao que já estava
estatuído em norma a esta equiparada.
Verdade
que,
na
vigência
da
Constituição de 1988, houve a edição das Leis nos. 8.847/94 e
9.393/96, que disciplinaram a cobrança do ITR em consonância
com as disposições contidas no art. 32 do CTN, ou seja, com a
adoção do critério topográfico. As mesmas razões que orientaram
a não preponderância da Lei no 5.868/72, porém, se aplicam a
esses atos normativos mais recentes, não importando inexistir
declaração formal de sua inconstitucionalidade, na parte em que
dispuseram acerca do critério a ser empregado para a sujeição dos
imóveis ao IPTU.
Levada a questão ao Egrégio Superior
Tribunal de Justiça com o julgamento do Recurso Especial no
472.628-RS (2a Turma, Relator Ministro João Otávio de Noronha,
v.u., em 17.8.2004), aquela Corte se pronunciou, de forma
lapidar, pela subsistência da regra do art. 15 do Decreto-Lei no
57/66, extraindo-se da ementa do v. acórdão respectivo:
“2. Ao disciplinar o fato gerador do
imposto sobre a propriedade imóvel e definir competências, optou
o
legislador
federal,
num
primeiro
momento,
pelo
estabelecimento de critério topográfico, de sorte que, localizado o
imóvel na área urbana no município, incidiria o IPTU, imposto
de competência municipal; estando fora dela, seria o caso do
ITR, de competência da União.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0021284-97.2014.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 37.087 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
3. O Decreto-Lei n. 57/66, recebido pela
Constituição de 1967 como lei complementar, por versar normas
gerais de direito tributário, particularmente sobre o ITR,
abrandou o princípio da localização do imóvel, consolidando a
prevalência do critério da destinação econômica. O referido
diploma legal permanece em vigor, sobretudo porque, alçado à
condição de lei complementar, não poderia ser atingido pela
revogação prescrita na forma do art. 12 da Lei n. 5.868/72.
4. O ITR não incide somente sobre os
imóveis localizados na zona rural do município, mas também
sobre aqueles que, situados na área urbana, são
comprovadamente utilizados em exploração extrativa, vegetal,
pecuária ou agroindustrial.
5. Recurso especial a que se nega
provimento”.
Feitas essas considerações, ao enfoque
do manancial probatório aqui reunido, conclui-se, data venia, pelo
acerto da sentença de primeiro grau.
A embargante não se desincumbiu do
ônus da prova que lhe competia, uma vez que, nem de longe,
conseguiu demonstrar que o imóvel em questão efetivamente é
destinado a atividades rurais.
Com efeito, a mera alegação de
existência de cadastro no INCRA, bem como de recolhimento do
ITR no período discutido, não tem o condão, por si só, de
comprovar a efetiva destinação econômica do imóvel.
Nesse contexto, na falta da pericia
técnica, a embargante poderia facilmente comprovar a alegada
exploração agropastoril no imóvel por meio, por exemplo, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0021284-97.2014.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 37.087 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
notas fiscais de compra de ração, das despesas veterinárias, fotos
dos animais e das pastagens, dentre outras.
Diante disso, não restou patente que o
imóvel sob referência possui destinação rural.
Ressalta-se, por oportuno, que não
socorre a embargante o precedente por ela mencionado, apelação
de no 0051468-17.2006.8.26.0576, onde houve decisão pela não
incidência de IPTU sobre o imóvel em apreço, em virtude da
constatação da destinação rural que lhe era conferida à época dos
exercícios de 2000 a 2006.
É bem verdade que essa declaração de
inexigibilidade
não
se
restringe
aos
exercícios
fiscais
nomeadamente discutidos no bojo da ação.
De fato, a jurisprudência mais recente
dos Tribunais Superiores, reconhecendo a necessidade de se
fortalecer a segurança jurídica nas relações tributárias, veio
imprimir mitigações à inteligência da Súmula no 239 do STF, para
considerar afetados pela coisa julgada inclusive fatos futuros,
justamente nas hipóteses de permanência do substrato fático-
normativo que deu esteio à decisão definitiva.
Portanto, os efeitos da referida decisão
poderiam se estender também aos exercícios posteriores, caso não
se modificassem as circunstâncias factuais que determinaram o
decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0021284-97.2014.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 37.087 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Dito isso, no caso destes autos, a
conclusão alcançada na referida decisão diz respeito, justamente,
a uma situação fática naturalmente passível de modificação.
Afinal, nada impede o proprietário de, algum tempo após a
prolação do decisum, atribuir outra destinação ao bem imóvel aqui
examinado. E, uma vez alterada tal situação, diferente será a
resposta jurídica cabível.
Ora, por óbvio, se, em determinado
momento, o imóvel passar a ter uma destinação urbana, a
incidência do IPTU será válida e legítima será a cobrança
empreendida pelo ente público.
Logo, evidencia-se assim o direito que o
Município tem de fiscalizar essa situação fática e de, uma vez
verificada a mudança de destinação dada ao imóvel, constituir
regularmente os créditos de IPTU advindos dessa nova
circunstância concreta.
Importante salientar que, diferentemente
destes autos, na apelação de no 0051468-17.2006.8.26.0576 houve
a devida comprovação, por meio idôneo, da destinação rural do
imóvel nos exercícios de 2000 a 2006. Nesse sentido, pertinente
destacar o seguinte trecho contido no referido julgado:
“(...) os imóveis, objeto da exação, são
destinados à exploração agropecuária, tendo, inclusive, sido
juntados aos autos, pelas apelantes, contrato de comodato para
exploração agropecuária, ficha de inscrição cadastral como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0021284-97.2014.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 37.087 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
produtor rural, fotos, demonstrativo de movimento de gado,
relatório
do
departamento
agronômico
e
notas
fiscais
relacionadas à produção rural (fls. 166/312, 384/419 e
438/472).”
Portanto, como dito anteriormente, no
que concerne aos exercícios de 2007 a 2010 não houve, nestes
autos, a necessária demonstração cabal da destinação rural do
imóvel.
Feitas essas considerações, passa-se,
agora, ao exame da questão relativa ao não preenchimento dos
requisitos do art. 32 do CTN para a incidência do IPTU.
Segundo
a
própria
embargante,
“referido lote de terreno encontra-se regularmente registrado
junto ao 1o Oficial de Registro de Imóveis local (MATRÍCULA
75.813), eis que o loteamento no qual se encontra localizado foi
regularmente aprovado por todos os órgãos e instâncias
administrativos e registrado junto a matrícula mãe supra citada,
estando em área urbana deste município, não se confundindo com
área de expansão urbana.” (fls. 29).
Além
disso,
a
Lei
Municipal
no
7.032/1998 expressamente dispõe que o imóvel de propriedade da
apelante foi acrescentado ao perímetro urbano do Município (fls.
98/100).
Nesse contexto, imperioso reconhecer a
integração do lote objeto do débito em discussão à área urbana do
Município de São José do Rio Preto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0021284-97.2014.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 37.087 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Por isso, tratando-se de Condomínio
(loteamento) aprovado, a implantação de infraestrutura é de
responsabilidade do loteador, estando a Municipalidade, bem por
isso, dispensada do cumprimento dos requisitos descritos no § 1o,
do art. 32 do CTN, pelo que se extrai do teor do § 2o desse
dispositivo.
Nesse sentido, aliás, já se pronunciou o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mencionando-se, apenas
para exemplificar, o julgamento do REsp no 433.907/DF (1a
Turma, Relator Ministro José Delgado, v.u., j. em 23.9.2002), de
cuja ementa extrai-se os seguintes tópicos:
“TRIBUTÁRIO.
IPTU.
IMÓVEL
SITUADO EM ÁREA CONSIDERADA URBANIZÁVEL OU DE
EXPANSÃO URBANA. INCIDÊNCIA.INTERPRETAÇÃO DO
ART. 32 E §§ 1o E 2o DO CTN.PRECEDENTES.
1. (...) Recurso especial interposto
contra v. Acórdão segundo o qual “a lei municipal pode
considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão
urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos
competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio,
mesmo quando localizadas fora das zonas definidas como zonas
urbanas, pela lei municipal, para efeito da cobrança do IPTU,
porquanto inaplicável, nessa hipótese, o disposto no parágrafo
1o, do artigo 32, do CTN, por força do comando emergente do
parágrafo 2o, do mencionado artigo, porque este dispositivo
excepciona aquele”.
2. Incide a cobrança do IPTU sobre
imóvel considerado por lei municipal como situado em área
urbanizável ou de expansão urbana, mesmo que a área não esteja
dotada de qualquer dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1o
do CTN”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0021284-97.2014.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 37.087 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Quanto ao mais, não há como ser
deferido o requerimento de redução da penhora ao montante de
10% (dez por cento) da fração do imóvel constrito nos presentes
autos.
Nesse sentido, poder-se-ia dizer, a
priori, excessiva a penhora, levando-se em conta a avaliação
judicial do imóvel em 2014, no importe de R$ 15.000,00 (fls.
152), considerando o montante da dívida ora cobrada, R$
1.250,33, em 2.7.2011 (fls. 113/114). Entretanto, por muito que
represente a diferença, não cuidou a embargante de constituir
nova garantia.
E, além disso, não remanesce qualquer
interesse da apelante em reduzir a penhora para apenas uma
“fração do imóvel”, uma vez que, após eventual arrematação do
bem em hasta pública, o montante arrecadado que superar a
dívida executada poderá ser levantado pela embargante.
Por fim, não comporta acolhida o pedido
de reconhecimento de isenção do IPTU, decorrente da Lei
Municipal no 492/2015.
Com efeito, tratando a presente execução
de IPTU referente aos exercícios de 2007 a 2010 e, não prevendo
a citada legislação a remissão dos débitos anteriores a sua
instituição, mostra-se inaplicável o invocado texto normativo no
presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0021284-97.2014.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 37.087 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Corolário do que ora se decide, majoram-
se os honorários anteriormente fixados para 16% (dezesseis por
cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11,
do NCPC, sujeitando-se esse montante à atualização a partir do
trânsito em julgado desta decisão. Sendo a apelante, todavia,
beneficiária da justiça gratuita, suspende-se a satisfação da
referida obrigação, nos moldes do art. 98, § 3o, do NCPC.
De rigor, portanto, a manutenção da
sentença.
Assenta-se, por fim, que a presente
decisão não representa negativa de vigência a nenhum dos
dispositivos invocados pela apelante.
Meu voto propõe, em suma, negar
provimento ao recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura Eletrônica